Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019370-28.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITANTE), 3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SELMA MARIA SILVA GONCALVES - CPF: 113.226.832-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
-
REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE EMPRESTIMO BANCÁRIO -

LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1o, I, § 1o DO PROVIMENTO No 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusula relativo a contrato de empréstimo
pessoal
, mantido junto à Instituição Financeira e subordinada à fiscalização do Banco Central, é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento no. 004/2008/CM).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 1019370-28.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
,
em Ação de Revisão de Contrato no
1046568-48.2023.8.11.0041
,
proposta por
SELMA MARIA SILVA GONCALVES
em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

O Juízo suscitante argumenta: que o feito foi distribuído a 6a Vara Cível desta Comarca erroneamente, o que, vislumbrado pela Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais (Id 136343055) tornou a redistribuí-lo, por sorteio, a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário; que o aludido Juízo entendeu pela sua incompetência, isso porque o feito fora distribuído como “Ação de Produção Antecipada de Provas”, porém, em análise a petição inicial, depara-se com pedido revisional de contrato bancário; que considerando a questão afeta à revisão de cláusulas de contrato bancário, trata-se de matéria de direito bancário, como determina o art. 1o, I, do Provimento no 004/2008/CM, sendo inconteste a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para o processamento do pedido.

Foi
designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as possíveis medidas urgentes, conforme disposto no art. 955 do CPC/2015, c/c art. 205 do RITJ/MT. (Id no 229407154)

A douta Procuradoria de Justiça

opinou pela ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público, conforme parecer id no 244294662.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme se observa dos autos, a querela originou-se na Ação
de

Revisão

de Contrato
proposta por
SELMA MARIA SILVA GONCALVES
em face do BANCO
MERCANTIL DO BRASIL SA
, objetivando

a revisão
de cláusulas de contrato (
empréstimo pessoal, na modalidade de não consignado com recursos livres)
, conforme id no

226641663.

Ao que se observa do caderno eletrônico, o feito foi originalmente distribuído a 6a Vara Cível desta Comarca erroneamente, o que, vislumbrado pela Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais (Id 136343055) tornou a redistribuí-lo, por sorteio, a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, o qual, por sua vez, se declarou incompetente, por entender tratar-se de Ação de Produção
Antecipada de Provas/Ação de Exibição de Documentos, no qual pretende a exibição das operações bancárias supostamente existentes entre as partes,

afastando a competência da Vara especializada de Direito Bancária, onde somente tramita processos que possuem Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, nos termos do Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela Resolução no 11/2017/TP.

Recebido o processo, o juiz da 6
a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ alegou que “
levando em consideração a natureza da discussão do direito invocado pela autora (revisão de cláusulas de empréstimo consignado), a matéria é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, como determina o art. 1o, I, do Provimento no 004/2008/CM
”, suscitando o conflito negativo de competência.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito do conflito negativo.

O Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, que atribuiu nova competência e denominação a Varas Judiciais desta Capital, assim dispõe:

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Da leitura do dispositivo, é fácil a conclusão de que o processamento e julgamento das ações que versam sobre
revisão de cláusulas de contrato bancário (empréstimo pessoal, na modalidade de não consignado com recursos livres)
competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1o, I, E §§ 2o e 3o, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento.

Nas ações de indenização por dano moral, a competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
(art. 1o, I, §2o, da Portaria 004/2008/CM
). (CC 23110/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de cunho bancário.

Se a ação originária visa à consignação da parcela em atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações contratuais da parte com a instituição financeira,
inclusive, movimentação de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência do § 1o do art. 1o, I do Provimento no 04/2008/CM
.
(CC 8262/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO) (Destaquei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ARTIGO 1o, §1o, DO PROVIMENTO DE No 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Está expressamente definido no artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de financiamentos e de seguros competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.
(CC 103935/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. A questão tratada na ação de obrigação de fazer afeta ao seguro prestamista vinculado a consórcio é matéria de competência das varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de competência absoluta (ratione personae e ratione materiae), instituído pelo art. 1o, I, parágrafo 1o, do Provimento no 004/2008/CM”. (TJMT, 1012012-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO N. 004/2008 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o, I - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO) – DISCUSSÃO ACERCA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO E INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – NATUREZA BANCÁRIA DA DISCUSSÃO E NÃO APENAS DE ORDEM CIVIL - ATIVIDADE REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE. Em se tratando de contrato de empréstimo bancário, com a incidência de seguro prestamista no negócio firmado, à luz do Provimento n. 004/2008 (artigo 1o, I), compete a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital o processamento e julgamento do feito, eis que não se trata apenas de discussão de ordem civil, mas de natureza meramente bancária, sendo tal atividade regulada pelo Banco Central do Brasil” (TJMT 1017481-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado).

Contudo, o aludido Juízo entendeu pela sua incompetência por, equivocadamente, ser levado a erro pela distribuição, situação essa já sanada, por indicar se tratar o feito de “
Ação de Produção Antecipada de Provas”,
quando na verdade se trata de Ação Revisional de Contrato Bancário.

Diante do exposto,
julgo procedente o conflito
e declaro a competência do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital
para processar e julgar a Ação
d
e Revisão de Contrato no 1046568-48.2023.8.11.004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024